Tribunal: CARF
Processo: 12448.724482/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no 543/2020, e alterações posteriores, vigorando até 31/08/2020, e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020. Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta encontrava-se com funcionamento precário e com diversos procedimentos suspensos, há que se admitir a contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar explicitamente arguido pela Recorrente.
ÔNUS DA PROVA. FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AUTUAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DOCUMENTO EM VERNÁCULO ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO JURAMENTADA PARA LÍNGUA PORTUGUESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
A exigência de registro de que tratam os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei 6.015/73, constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova. Inteligência do art. 131 do CPC, que positiva o princípio do livre convencimento motivado.
LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte. Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise dos documentos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2010
CIDE. INCIDÊNCIA.
A CIDE também é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724482/2014-21
ACÓRDÃO
3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGRESSO.COM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS
PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para
protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no
543/2020, e alterações posteriores, vigorando até 31/08/2020, e pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no
8.112, de 20 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no
10.199, de 20 de abril de 2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020.
Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso
Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta encontrava-se
com funcionamento precário e com diversos procedimentos suspensos, há
que se admitir a contagem do prazo para apresentação do Recurso
Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar
explicitamente arguido pela Recorrente.
ÔNUS DA PROVA. FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AUTUAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DOCUMENTO EM VERNÁCULO ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO JURAMENTADA
PARA LÍNGUA PORTUGUESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
A exigência de registro de que tratam os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei
6.015/73, constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do
documento estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova.
Inteligência do art. 131 do CPC, que positiva o princípio do livre
convencimento motivado.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
2
LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte. Tendo a autoridade julgadora recorrida,
revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise dos
documentos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2010
CIDE. INCIDÊNCIA.
A CIDE também é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma
o ônus financeiro do imposto retido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
3
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de Auto de Infração (fls.417/423) lavrado pela DRF do Rio de Janeiro I,
em relação ao ano-calendário de 2010, que resultou na exigência de crédito
tributário relativo à CIDE - Remessas ao Exterior, no valor de R$ 69.011,47,
acrescido de juros de mora e multa proporcional, no percentual 75%.
A íntegra do Relato Fiscal se encontra no Termo de Verificação Fiscal
(fls.396/416). A seguir será apresentada uma síntese do mesmo:
Segundo informa, o contribuinte apresentou em atendimento a termos de
intimação uma planilha com memória de cálculo de IRRF e CIDE devidos ao longo
do ano-calendário de 2010. A planilha anexa ao TVF (fl.416) ilustra apuração da
base de cálculo da CIDE confessadamente devida pelo contribuinte, segregando
uma a uma as respectivas remessas ao exterior, sendo que a CIDE devida é
apurada mediante aplicação da alíquota de 10% sobre a base de cálculo. O Fisco
concluiu admitida por parte do contribuinte a falta de recolhimento de CIDE em
montante total de RS 16.752.03, indicado na referida planilha (fl.416).
Em relação ao pagamento de USS250.000.00 em 13/05/2010 à Cinemark
Argentina SRL, correspondente a RS 443.875.00, conforme contrato de câmbio de
13/05/2010, celebrado entre Banco Itaú e Ingresso Com Ltda, o Fisco entende
pela incidência de CIDE em razão de que no bojo do conjunto de direitos e
obrigações recíprocos restou acordado que o contribuinte teria direito de usar o
logo da companhia estrangeira em seu sítio web e em materiais publicitários.
Considera que a logomarca tem natureza jurídica de bem imaterial protegido por
patente, o que justifica a incidência da CIDE e do IRRF (este já recolhido).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
4
Entende ainda o Fisco, em conformidade com o entendimento exarado na
Solução de Divergência n°17 de 29/06/2011, que a base de cálculo da CIDE
correspondente ao valor da remessa acrescido do IRRF correspondente,
aplicando-se em seguida a alíquota de 10%, nos termos do art 2o §4o da Lei
10.168/2000.
Cientificada da autuação, de forma pessoal, em 16/06/2014, a Impugnante
apresentou sua peça impugnatória em 15/07/2014, cuja íntegra se encontra a
partir da folha 444.
Em síntese apertada, a Impugnante apresenta as seguintes alegações:
1 – Contrato com a Cinemark Argentina
Alega que a parcela do lançamento no valor de R$ 52.259,41 decorreu da
interpretação equivocada, por parte do fiscal autuante, acerca do objeto do
contrato celebrado entre a Impugnante e a empresa Cinemark Argentina S.R.L.
("Cinemark Argentina"), o qual respaldou a remessa, à empresa argentina, do
valor de US$ 250,000.00 (duzentos e cinquenta mil dólares), em maio de 2010.
No regular exercício de suas atividades, a Impugnante celebrou com a Cinemark
Argentina o anexo contrato de distribuição de ingressos (doc. 02), o qual consiste
em realizar a venda de ingressos para suas salas de cinema da Cinemark
Argentina, através do website da Ingresso.com na internet, sendo que, em
contrapartida à obrigação assumida pela lngresso.com de vender, promover e
distribuir os ingressos, foi acordado que a lngresso.com seria remunerada através
de um valor fixo, conforme a quantidade de ingressos vendidos.
Que, conforme Cláusula 3.3 do contrato as partes acordaram que a Ingresso.com
deveria conferir à logomarca da Cinemark o mesmo grau de exposição que
confere às logomarcas das demais redes de cinema em seu website e que a
referida exposição não configuraria aquisição de direitos autorais sobre a
logomarca Cinemark.
Quem, além do acima exposto, as partes também acordaram que para que a
Ingresso.com tivesse o direito de vender os ingressos com exclusividade por três
anos, deveria pagar à Cinemark Argentina o valor de US$ 250,000.00 (duzentos e
cinquenta mil dólares).
Faz exposição sobre a legislação da CIDE para concluir que, tendo em vista que o
valor pago pela Impugnante à Cinemark Argentina não teve por finalidade
remunerar o fornecimento de tecnologia, a prestação de assistência técnica,
serviços técnicos e de assistência administrativa, e tampouco remunerar a
cessão/licença pela exploração de patentes ou uso de marcas, não se revestindo
da natureza de royalties, não há que se falar na ocorrência do fato gerador da
CIDE.
2 – Da ilegalidade da base de cálculo adotada pelo Fisco.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
5
Reclama que o valor do IRRF recolhido pela Impugnante foi acrescido à base de
cálculo da CIDE lançada, a despeito de tal parcela não integrar a base de cálculo
da contribuição prevista legalmente no art. 2o, § 3o, da Lei n.° 10.168/00, que a
base de cálculo teria sido ilegalmente majorada.
Cita decisões do CARF que reconhecem a ilegalidade da inclusão do Imposto de
Renda Retido na Fonte na base de cálculo da contribuição.
3 – Da violação ao Princípio da Verdade Material
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, o lançamento dos valores a
título de CIDE baseou-se na análise isolada de uma única cláusula do contrato
celebrado entre a Ingresso.com e a Cinemark Argentina S.R.L., tendo sido
conferida a essa cláusula uma interpretação que não se sustenta ante a verdade
dos fatos. Que assim, o Fisco omitiu-se em buscar a verdade dos fatos, em
flagrante violação ao Princípio da Verdade Material.
Desse modo, com fulcro no Princípio da Verdade Material que vigora no processo
administrativo fiscal, requer a Impugnante sejam acolhidas e devidamente
valoradas as provas apresentadas no curso da ação fiscal, especialmente o
contrato celebrado com a Cinermark Argentina.
4 – Da não incidência da CIDE sobre os valores remetidos com base em contratos
que não implicam a transferência de tecnologia.
Ao analisar a documentação que respaldou as remessas, a Impugnante verificou
que os valores remetidos ao exterior foram pagos com base em contratos que não
implicam transferência de tecnologia (doc. 05).
Não se incluem dentre os contratos que transferem tecnologia, e estão sujeitos à
CIDE, os contratos de prestação de serviços pelos quais o prestador, contratado
para realizar determinado serviço (obrigação de fazer), não possui a obrigação de
ensinar ao tomador como realizar o serviço, transmitir-lhe o conhecimento
tecnológico. É o caso dos serviços de advocacia prestados à Impugnante por
escritórios de advogados na Argentina. Como a legislação brasileira não permite
que advogados internos prestem consultoria e assessoria sobre legislação
estrangeira, não restou alternativa à Impugnante senão contratar tais serviços
diretamente na Argentina, para tratar de assuntos específicos, relacionados ao
contrato com a Cinemark Argentina (doc. 05). Tais serviços, por não implicarem
transferência de tecnologia também não podem ser gravados com a incidência da
CIDE-royalties.
Com base nos documentos anexos (doc. 05), a Impugnante contesta, também, a
cobrança da CIDE no valor de R$ 16.752,03, equivocadamente reconhecida como
devida na ação fiscal.
5 – Do Pedido
Ao final de sua peça impugnatória apresenta os seguintes pedidos, in verbis:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
6
Uma vez demonstrada a improcedência do Auto de Infração lavrado com
vistas à cobrança de valores supostamente devidos a título de CIDE-royalties
relativamente ano de 2010, requer a Impugnante seja integralmente
cancelada a autuação, uma vez demonstrada a não ocorrência do fato
gerador da contribuição.
Na remota hipótese de o Auto de Infração não ser cancelado o que se
admite apenas para fins de argumentação, requer a Impugnante seja o
lançamento cancelado, posto que os valores de CIDE cobrados foram
calculados sobre base de cálculo ilegalmente majorada, em contradição
com o entendimento do CARF.
Protesta a Impugnante, em homenagem ao Princípio da Verdade Material,
pela produção de qualquer prova complementar admitida em Direito,
preferencialmente a prova documental, com a juntada dos documentos que
se mostrarem necessários no decorrer do presente processo, dado o exíguo
prazo para apuração da vasta gama de documentos relativos ao ano-
calendário de 2010 que devem instruir esta defesa.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme o Acórdão no 12-
115.606, da Segunda Turma, proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2010
CIDE. INCIDÊNCIA.
A CIDE também é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
BASE DE CÁLCULO. IRRF. CIDE
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o valor da
remuneração paga.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
PAGAMENTOS EFETUADOS AO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante
contidas em seu arrazoado.
Impugnação Improcedente
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
7
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 14/06/2020 a recorrente apresentou recurso voluntário
em 11/09/2020, no qual repisa, em síntese, os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
A recorrente foi cientificada do Acórdão de Impugnação em 14/06/2020 e
apresentou Recurso Voluntário em 11/09/2020, portanto, fora do prazo de trinta dias
estabelecido pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72. Todavia, pelas razões que exponho a seguir,
considero tempestiva a peça recursal.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do Recurso Voluntário foi
suspenso pela Portaria RFB no 543/2020, e alterações posteriores, vigorando até 31/08/2020, e
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no 8.112, de 20 de
março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, que
estendeu a suspensão até 29/05/2020.
Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso
Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta encontrava-se com funcionamento
precário e com diversos procedimentos suspensos, há que se admitir a contagem do prazo para
apresentação do Recurso Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar
explicitamente arguido pela Recorrente.
Assim sendo, entendo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais
condições de admissibilidade, de forma que o conheço.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
8
3
PRELIMINAR
3.1
Desnecessidade de tradução juramentada
A recorrente sustenta que é desnecessária a apresentação de tradução
juramentada dos documentos em língua estrangeira juntados aos autos, pois são plenamente
compreensíveis e essenciais para demonstrar que não houve cessão de uso de marca nem
transferência de tecnologia, afastando, assim, a incidência da CIDE.
Argumenta que a decisão da DRJ foi excessivamente formalista ao desconsiderar
tais documentos apenas pela ausência de tradução juramentada, violando os princípios da
Verdade Material, da Oficialidade e do Formalismo Moderado que regem o processo
administrativo fiscal.
Cita precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admitem a validade de documentos em língua estrangeira
quando sua compreensão é possível e não há prejuízo à defesa, com base no princípio pas de
nullité sans grief.
Sustenta, ainda, que, caso se entenda imprescindível a tradução juramentada, o
julgamento deveria ser convertido em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72,
para possibilitar a apresentação das traduções, garantindo a busca da verdade material e evitando
cerceamento de defesa.
Por fim, requer que os documentos sejam analisados para afastar a incidência da
CIDE ou, subsidiariamente, que o julgamento seja convertido em diligência para apresentação das
traduções juramentadas.
Entendo que assiste razão à recorrente, em tese, quanto à prescindibilidade da
apresentação de tradução juramentada de documento estrangeiro para a sua utilização como
meio de prova, conforme julgados do CARF mencionados, os quais decidiram em consonância com
orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, como se verifica da ocasião do
julgamento do REsp 1328809/DF, por ela citado.
Nesse sentido, cabe citar a seguinte ementa do Acórdão no 3302-014.729, da 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção do CARF:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
DOCUMENTO EM VERNÁCULO ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO JURAMENTADA PARA
LÍNGUA PORTUGUESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
A exigência de registro de que tratam os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei 6.015/73,
constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento
estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova. Inteligência do art.
131 do CPC, que positiva o princípio do livre convencimento motivado.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
9
Discordo, porém, da assertiva de que o acórdão recorrido tenha desconsiderado
documentos de prova necessários à correta compreensão da defesa, do objeto da autuação e à
comprovação de que não há incidência da CIDE no caso concreto.
A DRJ concluiu, em tese, que a falta de apresentação de tradução juramentada para
o idioma nacional constitui justificativa para não consideração dos comprovantes apresentados.
No entanto, com relação ao contrato celebrado com a Cinemark Argentina, na
língua inglesa, destacou que “em que pese a ausência de tradução juramentada e as
consequências acima mencionadas, procedi a análise das alegações da Impugnante acerca do
contrato celebrado com a Cinemark Argentina” – Grifou-se.
Portanto, apesar da ausência de tradução juramentada, a DRJ não deixou de
analisar os argumentos acerca do referido contrato.
No que tange às faturas comerciais, em espanhol, e demais faturas comerciais, em
língua estrangeira, embora tenha consignado que não teriam efeito como prova, considerou que
possuíam “descrição genérica do serviço prestado”. Portanto, analisou tais faturas.
Desse modo, embora tenha se posicionado, em tese, no sentido de que a falta de
apresentação de tradução juramentada para o idioma nacional constituiria justificativa para não
consideração dos documentos apresentados, a DRJ procedeu à análise e formou convicção acerca
das alegações da contribuinte independentemente do idioma de tais documentos.
Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte trecho da decisão recorrida: “a
documentação acostada aos autos pela Impugnante não comprova que os valores remetidos ao
exterior se trataram de contratação de serviços de advocacia com escritórios da Argentina,
conforme sua alegação, sendo portanto insuficiente para afastar a incidência da CIDE, conforme
verificado pelo Fisco”.
De acordo com o art. 29 do Decreto no 70.235/72, o julgador administrativo pode
analisar as provas e argumentos apresentados pelo contribuinte e formar livremente sua
convicção, ou seja, decidir conforme seu entendimento fundamentado nos fatos e no direito. Ele
também pode determinar diligências (como pedir novos documentos ou perícias), se considerar
necessário.
Nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal, a decisão recorrida só poderia ser
anulada se comprovado que houve cerceamento do direito de defesa — isto é, se a recorrente
tivesse sido efetivamente prejudicada, impedido de apresentar provas ou de se manifestar
adequadamente:
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
10
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Nesse contexto, considerando que a autoridade julgadora tinha competência para
decidir; analisou os documentos apresentados; e proferiu decisão motivada e fundamentada, bem
como que não foi indicado especificamente nenhum prejuízo à defesa, entendo não haver motivo
ensejador de nulidade do acórdão recorrido.
4
MÉRITO
4.1
Incidência da CIDE sobre a remessa realizada pela recorrente à Cinemark argentina
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização informou que (fls. 413/414):
A parcela de CIDE contestada pelo contribuinte diz respeito a pagamento de
US$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos) em
13/05/2010 a Cinemark Argentina SRL, correspondente a R$ 443.875,00,
conforme contrato de câmbio de 13/05/2010 celebrado entre Banco 1taú e
Ingresso Com Ltda.
O respectivo contrato de 07/05/2010 em que figuram como partes Ingresso Com
Ltda (identificado como "Company") e Cinemark Argentina SRL (identificado como
"Exibidor") dispõe que pelo pagamento da importância destacada o contribuinte
adquiriu por 03 (três) anos o direito de vender, distribuir e promover ingressos
aos cinemas de Cinemark Argentina SRL via plataforma de internet.
(...) a Autoridade Fiscal concluiu pela incidência de CIDE porque no bojo do
conjunto de direitos e obrigações recíprocos restou acordado que o contribuinte
teria direito de usar o logo da companhia estrangeira em seu sítio web e em
materiais publicitários. Como a logomarca tem natureza jurídica de bem
imaterial protegido por patente, concluiu-se pela incidência da CIDE e do IRRF
(este já recolhido).
(...)
Os contratantes reconhecem que a operação efetivada é sujeita ao pagamento
de royalties. Apesar de o contrato celebrado ser comutativo, bilateral e oneroso,
resolveram dispor que especificamente a cessão do uso da logomarca seria
gratuita da cobrança de royalties.
À vista do art. 123 CTN, tal ajuste entre particulares considera-se inoponível à
Fazenda Nacional. Por óbvio a referida autorização foi negociada no âmbito do
acordo comercial como um todo e não teria sido concedida graciosamente e
isoladamente caso não inexistisse o contrato examinado.
A empresa estrangeira explora rede de cinemas. O Fiscalizado se ocupa de
vender os ingressos pela intemet. Quem se dispõe a adquirir o serviço o faz para
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
11
assistir a um filme no Cinemark e não em outro lugar. Daí que o emprego da
logomarca da afamada rede de cines para atrair clientes reputa-se pedra
angular, inseparável, do negócio jurídico. (Grifou-se)
O acórdão recorrido manteve o entendimento da fiscalização.
Em sede recursal, a recorrente alega, em síntese, que pagou US$ 250.000.000 à
Cinemark Argentina apenas como condição para obter o direito exclusivo de venda de ingressos
via internet por três anos, razão pela qual o valor não teria natureza de royalties, mas apenas um
pagamento contratual pela exclusividade comercial, que não configuraria fato gerador da CIDE.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Embora o contrato diga que o valor pago foi pela exclusividade na venda de
ingressos, essa exclusividade implicou algo mais:
i)
Para vender os ingressos com exclusividade, a empresa foi autorizada a
utilizar a marca “Cinemark Argentina” em seu site, publicidades e materiais
promocionais;
ii)
Logo, houve uma cessão de uso de marca; e
iii)
O uso de marca é juridicamente classificado como royalty.
O acórdão recorrido bem sintetizou esse entendimento, conforme trecho a seguir:
De observar que embora o objeto principal do contrato seja a venda de ingressos
em salas de cinema, para sua consecução há previsão implícita da cessão e licença
do uso da marca de forma exclusiva pelo contratante no período de três anos.
A fiscalização transcreveu o seguinte trecho do contrato no qual tais disposições se
encontram acordadas (fl. 414), cujas traduções livres, por parte deste relator e pela recorrente (fl.
620), respectivamente, são apresentadas na sequência:

Tradução livre feita por este relator:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
12
O Expositor concede à Empresa, a partir da Data de Vigência e durante a vigência
deste Contrato, uma sublicença não exclusiva, não atribuível, não transferível e
isenta de royalties, válida na Argentina, exclusivamente para usar e exibir o
Logotipo do Expositor no Site da Empresa e em publicidade e quaisquer outros
materiais promocionais (sejam impressos tradicionais ou em formato
eletrônico) usados para promover a venda de ingressos no Site da Empresa. A
Empresa garantirá que o Logotipo do Expositor receba a mesma exposição no Site
da Empresa que os logotipos de todos os outros exibidores de filmes que
firmaram um contrato de distribuição de ingressos com a Empresa. A Empresa
concorda em cumprir as diretrizes do Expositor de tempos em tempos com
relação ao uso do Logotipo do Expositor. A Empresa concorda ainda (i) que não
adquirirá direitos sobre qualquer Logotipo do Expositor (exceto conforme
estabelecido neste documento), fundo de comércio ou outras formas de
Propriedade Intelectual do Expositor e (ii) não utilizará o Logotipo do Expositor
ou outras formas de Propriedade Intelectual do Expositor, exceto conforme
previsto neste Contrato ou com o consentimento prévio por escrito do Expositor.
(Grifou-se)
Tradução livre apresentada pela recorrente (fl. 620):
“3.3 (a) O Expositor garante à Empresa7, a partir da presente data, e ao longo da
duração do presente contrato, uma sublicença não-exclusiva, sem possibilidade
de cessão, não transmissível, livre de royalty, unicamente para usar e exibir a
Logo do Expositor no site da Empresa e em propaganda e qualquer outro material
promocional (seja em impressão tradicional ou eletrônica) usada para promover
a venda de ingressos no site da Empresa. A Empresa deve assegurar que a Logo
do Expositor seja exibida na mesma proporção que outras logos de todos os
outros exibidores de filmes que entraram em acordo de distribuição de ingressos
com a Empresa. A Empresa acorda cumprir com as diretrizes do Expositor com
respeito ao uso da Logo do Expositor. A Empresa acorda (i) que não adquirirá
direitos sobre a Logo do Expositor (diferentes dos aqui descritos), goodwill ou
outra forma de Propriedade Intelectual do Expositor, exceto as previstas neste
Contrato ou com o consentimento do Expositor.” Grifou-se.
Conforme trechos acima, a meu ver, não há dúvida de que o contrato incluiu a
exclusividade na venda de ingressos pela internet, indissociavelmente vinculada à cessão e licença
de uso da marca Cinemark. Nas palavras da fiscalização: “o emprego da logomarca da afamada
rede de cines para atrair clientes reputa-se pedra angular, inseparável, do negócio jurídico”
(grifou-se).
O art. 22 da Lei no 4.506/1964 estabelece que receitas provenientes da exploração
econômica de direitos sobre recursos naturais, propriedade industrial e direitos autorais (com
exceção do próprio autor) são consideradas royalties, nos seguintes termos:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
13
(Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes. (Grifou-se)
Por sua vez, o art. 23 do mesmo diploma legal dispõe que qualquer remuneração
decorrente da utilização ou exploração desses bens ou direitos, independentemente da forma de
pagamento, é considerada aluguel ou royalty:
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" todas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e
direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como:
I - As importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, participações ou interesses; (Grifou-se)
A Lei no 10.168/2000 prevê que o royalty pago a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior está sujeito à incidência da CIDE:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1 o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
Da mesma forma, tem-se o art. 10 do Decreto no 4.195/2002, in verbis:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
14
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Ante o exposto, reputo correta a incidência da CIDE sobre a remessa realizada pela
recorrente à Cinemark argentina, a título de pagamento pela exclusividade na venda de ingressos
pela internet, indissociavelmente vinculada à cessão e licença de uso da marca, o que caracteriza o
correspondente fato gerador, razão pela qual voto por negar provimento neste ponto.
4.2
Incidência da CIDE sobre os valores remetidos ao exterior com base em contratos que não
implicam transferência de tecnologia
No que se refere aos demais contratos, constantes da planilha de “Remessas para o
Exterior” (fl. 416), anexa ao Termo de Verificação Fiscal, cuja soma da CIDE não recolhida totaliza
R$ 16.752,03, a fiscalização apurou que a contribuinte confessou créditos tributários do IRRF –
Royalties e Assistência Técnica, mas não confessou créditos tributários da CIDE – Remessas ao
Exterior, razão pela qual intimou-a (fl. 287) a explicar tais divergências.
Em resposta, a recorrente reconheceu o valor como devido, ao declarar ter
constatado a ausência de recolhimento da contribuição (fl. 295), conforme trecho a seguir
transcrito:
Em resposta aos apontamentos efetuados por V.Sa. no Termo de Intimação Fiscal
datado de 16 de setembro de 2013, cumpre-nos prestar os seguintes
esclarecimentos:
(1.a) Com base nos levantamentos efetuados, de fato, constatamos a ausência do
devido recolhimento da CIDE sobre as remessas ao exterior.
Estamos cientes do fato da impossibilidade "técnica-jurídica" de invocarmos o
Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, contudo, neste
particular, solicitamos à V.Sa. a gentileza de apreciar e, se possível, autorizar
nosso pleito no que diz respeito à possibilidade de efetuarmos o recolhimento
deste montante, acrescido de multa e juros, bem como confessar os referidos
créditos tributários na DCTF alusiva a este período.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
15
Em atenção ao pedido constante do parágrafo acima, a fiscalização explicou no Item
2 do Termo de Intimação Fiscal da folha 296:
(2) O montante de crédito tributário devido e não recolhido será lançado de ofício
ao término da Ação Fiscal, acrescido dos gravames previstos em Lei;
Na impugnação, a recorrente alegou que as remessas ao exterior decorreram de
contratos de prestação de serviços advocatícios na Argentina, que não envolveriam transferência
de tecnologia e, portanto, não estariam sujeitas à incidência da CIDE-royalties. Para comprovar,
juntou contratos de câmbio e faturas comerciais.
A DRJ expôs, contudo, que os contratos de câmbio apresentam uma descrição da
natureza de operação que não permite identificar que se trata de serviços advocatícios, e apenas
metade deles se refere à Argentina. As faturas apresentadas estão em idioma estrangeiro, não
tendo efeito como prova, e possuem descrição genérica dos serviços. E o mais relevante, não foi
apresentado qualquer contrato firmado com os supostos escritórios de advocacia argentinos.
Assim, a documentação apresentada foi considerada insuficiente para comprovar a
natureza dos serviços alegados e para afastar a incidência da CIDE.
Em sede recursal, a recorrente repisa o argumento de que os contratos de
prestação de serviços não implicaram transferência de tecnologia.
Defende a desnecessidade de tradução juramentada e a suficiência dos
documentos apresentados para comprovar que as remessas não se relacionam a fatos geradores
da CIDE.
Diz que, ainda que as faturas e os contratos de câmbio acostados não detalhem
exatamente o serviço prestado, a natureza das atividades das empresas destinatárias dos valores
permitiria identificar a finalidade dos pagamentos. Elenca nomes e objetos das referidas
empresas.
Visando corroborar as alegações e provas apresentadas, acosta outras faturas de
pagamentos que alega terem sido realizados à título de remuneração de serviços de consultoria e
advocacia, em sua maioria (fls. 679/698).
Argumenta que a CIDE incide apenas sobre contratos de “assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes” (art. 10 do Decreto 4.195/02), que envolvam efetiva
transferência de tecnologia, o que não ocorre nos contratos em questão, os quais se referem a
serviços como consultoria e advocacia, sem obrigação de transmissão de conhecimento
tecnológico.
Sustenta, ainda, que a desconsideração das faturas — que identificam as empresas
beneficiárias e a natureza dos serviços prestados — viola o princípio da verdade material.
Assim, requer o afastamento da cobrança de CIDE, por inexistência de fato gerador.
Em que pese os argumentos apresentados, não assiste razão à recorrente.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
16
Por concordar com as razões expostas pela DRJ, peço vênia para transcrever o
trecho a seguir do acórdão recorrido, adotando-o como minhas razões de decidir:
Para comprovar tais alegações juntou aos autos contratos de câmbio e faturas
comerciais (fls.514/573).
Os contratos de câmbio contém uma descrição da natureza de operação que
não permite caracterizar que se trata de serviços de advocacia, como se pode
observar do campo “Natureza” da Planilha fornecida pela própria Impugnante à
folha 520, à qual contém a relação de todos os contratos de câmbio. Verifica-se
também, através do campo “País” da referida Planilha que dos 32 contratos,
apenas a metade se refere à Argentina.
Todas as faturas comerciais que a Impugnante juntou ao processo de folhas 533 a
543 estão em idioma estrangeiro não tendo efeito como prova, conforme já
abordado no início deste Voto. Além disso, percebe-se possuírem descrição
genérica do serviço prestado.
E o mais relevante, não foram juntados pela Impugnante nenhum contrato
entre a mesma e o suposto escritório de advocacia na Argentina.
Desta forma, a documentação acostada aos autos pela Impugnante não comprova
que os valores remetidos ao exterior se trataram de contratação de serviços de
advocacia com escritórios da Argentina, conforme sua alegação, sendo portanto
insuficiente para afastar a incidência da CIDE, conforme verificado pelo Fisco.
(Grifou-se)
Frisa-se que a natureza das remessas para o exterior, indicada na planilha fornecida
pela própria recorrente (fl. 520), não permite caracterizar o tipo dos serviços, visto que trazem
informações genéricas e superficiais sobre tais operações.
As faturas comerciais apresentadas, inclusive em sede recursal,
independentemente de estarem em idioma estrangeiro, também trazem descrições genéricas do
serviço prestado.
Os objetos sociais das empresas indicadas como beneficiárias das remessas,
meramente informados no recurso voluntário, evidentemente não são hábeis a demonstrar nem
comprovar a natureza dos serviços prestados.
Ademais, é fundamental notar que a recorrente não trouxe aos autos nenhum
contrato celebrado entre si e os alegados prestadores de serviço no exterior, ainda que em idioma
estrangeiro.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, de acordo
com o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
17
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
No mesmo sentido, o art. 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Em sede de prova, nada alegar e alegar, mas não provar o alegado, se equivalem.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (HABEAS CORPUS N° 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)".
Considerando ainda que, conforme mencionou a fiscalização (fls. 413), a recorrente
reconheceu a falta de recolhimento de CIDE, quando indagada acerca da confissão dos créditos
tributários do IRRF – Royalties e Assistência Técnica, tenho por correto o lançamento de ofício
sobre os pagamentos ou remessas efetuados ao exterior conforme verificado pela fiscalização,
bem como a decisão recorrida.
Voto por negar provimento neste ponto.
4.3
Inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte na base de cálculo da CIDE
A recorrente sustenta, em síntese, que a inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE é manifestamente indevida, uma vez que o referido imposto não corresponde a valor
efetivamente remetido ao exterior. Fundamenta sua tese em precedente administrativo.
Argumenta, ainda, que a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE é manifestamente contrária à
lei, razão pela qual considera ilegal o critério adotado pela fiscalização.
Sem razão a recorrente.
A respeito da não inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas, tema em
que houve amplo debate no âmbito deste Tribunal Administrativo, verifica-se a necessária
aplicação do disposto na Súmula CARF no 158, que assim dispõe:
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.182 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724482/2014-21
18
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142, 9303-
005.195,9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.
Desse modo, voto por negar provimento neste ponto.
5
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 722
DF CARF MF
Original